Tribunal: TJMT
Processo: 63846-78.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração: 0063846-78.2018.811.0001
Embargante: MARCIA ADRIANA BARBOSA
Embargada: OI S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/09/2020

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE
OMISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL, NÃO SUJEITO
À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO, PARA FINS DE
HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade,
contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o
acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art.
1.022, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de crédito extraconcursal, o cumprimento
de sentença deve prosseguir nos moldes r. decisão de fls.
297.336/297.341 prolatada pelo Juízo da 7.a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro (Processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001) - juízo
universal da Recuperação Judicial da empresa Executada.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA QUE SE
ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, COM A DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO.
DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA CERTIDÃO.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO, A FIM
DE POSSIBILITAR A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE
CRÉDITO, PARA FINS DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO
UNIVERAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO
GERADOR POSTERIOR AO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 20/06/2016. ATOS DE
CONSTRIÇÃO QUE DEVEM SER REALIZADOS PELO
JUÍZO UNIVERSAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença em que foi proferida sentença
de extinção, sem resolução de mérito, em razão de a
empresa Recorrida encontrar-se em recuperação
judicial.
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

2. Constata-se dos autos que a fase de cumprimento de
sentença fora extinta em 16/06/2019 (Evento 56), com
a determinação de expedição da certidão de crédito em
favor do Recorrente, para fins de habilitação no juízo
universal.
3. Ocorre que, encontra-se pendente de análise a
discussão iniciada pela empresa Executada quanto o
valor do crédito exequendo (Evento 64), mostrando-se
imperiosa a liquidação da sentença, a fim de possibilitar
a expedição da certidão de crédito.
4. O pedido de cumprimento de sentença é aquele
constante do Evento 51, com a indicação do crédito de
R$ 11.285,58 (onze mil duzentos e oitenta e cinco reais
e cinquenta e oito centavos).
5. Digno de registro é que a Exequente, em nenhum
momento, postulou pelo prosseguimento da execução
no juízo de origem, insurgindo-se tão somente quanto a
necessidade de liquidação da sentença, a fim de
possibilitar a expedição da certidão de crédito de forma
escorreita, razão que lhe assiste, impondo-se o
provimento do recurso.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão
aduzindo a existência de omissão, porquanto não analisado que o
crédito exequendo é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da
recuperação judicial, bem ainda que o seu pagamento deve ocorrer
mediante expedição de ofício ao juízo universal.

3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de
declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na
sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento,
interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou
impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade
formal), RECEBO os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão
assiste à Embargante, quanto a existência de omissão no julgado.

Isso porque, no caso, o crédito exequendo é
extraconcursal, haja vista que o fato gerador da indenização por danos
morais fora praticado posteriormente à 20/06/2016.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Em se tratando de crédito extraconcursal, que não se
sujeita aos efeitos da recuperação judicial, desnecessária a expedição
de certidão de crédito para fins de habilitação no juízo universal. Em
verdade, o cumprimento de sentença deve prosseguir nos moldes r.
decisão de fls. 297.336/297.341 prolatada pelo Juízo da 7.a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
(Processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001) - juízo universal da
Recuperação Judicial da empresa Executada.

“Nos termos da r. decisão de fls. 297.336/297.341 sobre o
pagamento de créditos extraconcursais, disponibilizamos o
seguinte Aviso Consolidado:

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO
OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em
19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo
OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites
distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a
créditos concursais (fato gerador constituído antes de
20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a
créditos extraconcursais (fato gerador constituído após
20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que
deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e
após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou
embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor
concursal possa se habilitar nos autos da recuperação
judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de
Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática
de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3. Os processos que tiverem por objeto créditos
extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do
valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito
em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo
de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação
Judicial comunicando a necessidade de pagamento do
crédito.

4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do
Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia
Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por
ordem cronológica de recebimento, comunicando, na
sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos
judiciais.

4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos
ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais
ficará à disposição para consulta pública no site oficial do
Administrador Judicial “www.recuperacaojudicialoi.com.br“,
sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da
Recuperação.

5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais
serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos
autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de
acordo com a planilha apresentada pelo Administrador
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos
ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas
Recuperandas.

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação
progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a
manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de
todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação
Judicial.

Portanto, não há se falar em extinção da execução,
devendo o prosseguir regularmente, com a expedição de ofício ao juízo
universal solicitando o pagamento do crédito exequendo, exsurgindo
daí a omissão do julgado.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos
Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS para
reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo e,
consequentemente, determinar o regular prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença, com a expedição de ofício ao juízo universal
solicitando o pagamento da quantia, nos termos da decisão de fls.
297.336/297.341 prolatada pelo Juízo da 7.a Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo no 0203711-
65.2016.8.19.0001).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
7